Tribunal: CARF
Processo: 10805.720225/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720225/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.634 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto, no que couber, o relatório elaborado pelo
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator do presente processo quando da sua conversão
em diligência pela Resolução no 1402-000.476 (fls. 1761/1765), ao qual farei as
complementações necessárias
Trata o presente de Declarações de Compensação pelas quais foi requerido o
reconhecimento do crédito de saldos negativo do IRPJ e CSLL nos montantes de R$
12.206.884,35 e R$ 982.544,58; respectivamente, apurados no ano-calendário de 2009,
para quitação de débitos diversos.
Em Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André SP
reconheceu parcialmente o saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 4.403.422,43 e a
integralidade do saldo negativo da CSLL.
No que se refere ao saldo negativo do IRPJ, o deferimento apenas parcial teve origem
na ausência de comprovação do oferecimento à tributação no ano-calendário da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720225/2012-16
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

integralidade dos rendimentos de aplicações financeiras. Assim, foi acatada apenas a
parcela do IRRF correspondente aos rendimentos tidos como tributados.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade pela qual, em preliminar,
suscita a nulidade do Despacho Decisório em razão da precariedade da Fiscalização, eis
que não lhe foram solicitados esclarecimentos adicionais relativos à correta tributação
dos rendimentos financeiros e, por conseguinte, direito à compensação da totalidade do
IRRF.
No mérito, alega que na tributação dos rendimentos financeiros, pode por vezes existir
um aparente desencontro entre o contábil e o fiscal, já que a empresa é obrigada, a
reconhecer as suas receitas contabilmente pelo regime de competência, ao passo que a
regra fiscal exige a tributação pelo regime de caixa (por oportunidade da efetiva
realização.
Em função disso, sustenta que parte dos rendimentos foi apropriado no ano-calendário
de 2008. Afirma também que, em sentido diverso ao entendimento da Fiscalização, os
rendimentos foram informados em outras linhas da Ficha 6A e não apenas na linha 23.
Indica quais são as contas onde estariam apropriados os rendimentos e apresenta as
respectivas fichas do Razão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento prolatou o Acórdão 1445.184
pelo qual manteve o entendimento do despacho decisório e considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O referido Acórdão teve como base, principalmente a não conformidade das
informações prestadas pelo sujeito passivo com os informes de rendimento fornecidos
pelas fontes pagadoras.
Devidamente cientificada, a interessada apresenta recurso voluntário suscitando em
preliminar a nulidade do Acórdão recorrido por não ter analisado todos os elementos de
prova apresentados na manifestação de inconformidade.
No mérito, reitera as razões trazidas na manifestação de inconformidade e traz laudo
técnico-contábil elaborado por empresa de auditoria externa que, segundo defende,
confirmaria as alegações.
Aduz que caso a autoridade julgadora não firme convicção quanto à procedência do
pleito, caberia a conversão do julgamento em diligência.

Em 25 de janeiro de 2018, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.476, tendo em vista que os documentos apresentados pela recorrente deveriam ser
apreciados pela fiscalização para confirmação acerca do crédito e do descasamento de
informações contábeis, converter o julgamento em diligência para as seguintes providências
(fls.1764/1765):
Examine o laudo apresentado pela recorrente e verifique, com base nas informações
nele contidas ou em qualquer outro documento, se de fato houve a contabilização de
todas as receitas que geraram o IRRF pleiteado;
Se entender necessário, intime a interessada a apresentar justificativas e esclarecimentos
pertinentes;
Ao final elabore relatório circunstanciado com as conclusões pertinentes, o qual deverá
ser cientificado à interessada com prazo para manifestação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André – Serviço de
Orientação e Análise Tributária - SEORT apresentou o Relatório de Diligência de fls.
1788/1807, no qual, após detalhada análise do despacho decisório e do laudo apresentado pela
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

recorrente, elaborado pela KPMG Tax Advisors Ltda., concluiu que a receita teria sido
glosada de forma indevida pelo Fisco:

17. Como já fartamente demonstrado, o Despacho Decisório do SEORT/DRF/SAE,
obedecendo ao que dispõe do art. 837 do RIR/99, aplicou “proporção” entre o IRRF e
os rendimentos declarados na Ficha 57, para cada fonte pagadora, sobre os rendimentos
efetivamente contabilizados, e concluiu que somente R$ 550.410,25 poderiam ser
deduzidos do IRPJ devido no período. Isso em função da inclusão (na DIPJ 2010) do
resultado da receita total de R$ 9.526.832,42 e não R$ 42.290.584,34. Em outras
palavras, o fisco deduziu que o valor de R$ 34.699.660,50 não foi oferecido à tributação
na DIPJ, portanto, o IRRF intrinsecamente vinculado a essa receita não foi considerado.
18. Enquanto que no laudo exarado pela empresa independente KPMG o valor
confirmado das receitas oferecidas à tributação na DIPJ, intrinsecamente vinculado ao
IRRF usado para “abater” o valor devido na DIPJ 2010 para apurar o saldo negativo, foi
no montante de R$ 34.605.921,23.
•Valor dos rendimentos referentes a aplicações em renda fixa (CDB) => R$
3.004.201,82
• Valor dos rendimentos referentes a operações financeiras (SWAP) => R$
31.601.719,41
19. Com efeito, o valor da receita apurado no laudo como tendo sido efetivamente
oferecido à tributação está confirmado (com pequena diferença já explicada no laudo).
Portanto, o valor dessa receita foi “glosado” indevidamente pelo fisco. (sem grifos no
original)
Cientificada do resultado da diligência (Termo de Registro de Mensagem de ato
oficial na caixa postal DTE – fls. 1808, Termo de abertura do documento, fls. 1809; Termo de
ciência por abertura de mensagem, fl. 1810), a Recorrente apresentou a manifestação de fls.
1813/1817, na qual conclui:
9. Ou seja, a própria Autoridade Administrativa reconhece que os rendimentos de
operações financeiras da Recorrente foram efetivamente submetidos à tributação,
fazendo a Recorrente jus ao total do IRRF comprovadamente retido para a dedução e
aproveitamento do saldo negativo do IRPJ de 2009, sendo necessária, portanto, a
reforma do despacho decisório para homologar integralmente as compensações
formalizadas nas declarações de compensação apresentadas.
10. Diante de tudo o quanto exposto, é incontroverso/ nestes autos/ quer seja pelos
documentos fiscais e contábeis apresentados, quer seja pelo laudo da KPMG, QUER
SEJA PELAS CONCLUSÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA
REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA, que
os rendimentos de operações de swap, assim como os rendimentos derivados de
investimentos em renda fixa, foram efetivamente submetidos à tributação, fazendo a
Recorrente jus ao total do IRRF comprovadamente retido para a dedução e
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ de 2009.

Contudo, apesar de ter sido emitido Despacho de Encaminhamento (fls. 1818)
propondo o encaminhamento dos autos para o CARF, esta remessa não foi feita. Na sequência,
em 12 de novembro de 2018, foram desentranhados documentos diversos dos autos (fls. 1819 a
1833), conforme Termo de Desentranhamento de fls. 2040, sob a justificativa de que seriam
substituídos.
Em 14 de novembro de 2018, a Delegacia encaminhou Intimação SEORT no.
914/2018 (fls. 2066/2072) com o objetivo de complementar o Relatório de Diligência, uma vez
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

que aquele teria sido omisso no que tange a identificar as linhas na(s) DIPJ(s), onde os
lançamentos/registros da receita financeira, que originou o IRRF utilizado para compor o Saldo
Negativo em 31/12/2009, foram feitos. A intimação solicitou que a empresa prestasse os
seguintes esclarecimentos:

•Reportando-me ao item 22 deste relatório => Conforme DIRF 2008, para a receita
código 3426, também foram apurados valores em 2008, os quais, pela lógica, também
devem/deveriam ser registrados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ/2009. Esclarecer se a
receita de CDB apurado conforme quadro, no valor de R$ 623.178,92 , foi registrada
na(s) Linha(s) 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009 (2).
•Reportando-me ao item 26 deste relatório => O valor da receita “Juros/Receita sobre
CDB” está registrado como sendo R$ 816.034,41, portanto diferente de R$ 822.449,24.
Essa diferença deverá ser explicada (3).
•Reportando-me ao item 27 deste relatório => Apesar de o Relatório da empresa
independente KPMG ter sido elaborado com abundância de informações, no que tange a
demonstrar que a Receita Financeira, referente a Operações de swap, foi devidamente
oferecida à tributação, não logramos identificar em quais linha(s) da(s) DIPJ(s) essa
receita foi registrada. Apontar/explicar/demonstrar em quais linhas das DIPJs essa
receita foi informada (4).
Quaisquer outra(s) explicações/informações/documentos que queira apresentar para
melhor esclarecer a lide.

A recorrente cumpriu a Intimação SEORT no. 26/2019, às fls. 2489/2491, com
quadro elaborado por trimestre da Ficha 6A da DIPJ, bem como listando os PER/DCOMPs que
utilizaram o referido crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André – Serviço de
Orientação e Análise Tributária - SEORT apresentou o Relatório Final em resposta ao Pedido de
Diligência, às fls. 2492/2540, revendo o despacho decisório e usando uma outra abordagem.
Alguns trechos evidenciam esta alteração de entendimento da fiscalização:
COMENTÁRIOS A RESPEITO DO DESPACHO DECISÓRIO DO SEORT
26. Apesar da abundância de informações utilizadas na decisão exarada no Despacho
Decisório SEORT de 26/03/2013, não concordo com a linha de raciocínio adotada pelo
relator naquele documento, principalmente no que foi descrito nos itens “21”, “22” e
“25” deste estudo. Explico.
27. Com efeito, em sua linha de raciocínio, o relator resolveu considerar, a título de
Receita Financeira intrinsecamente vinculada ao IRRF, apenas o valor de R$
3.925.543,46 e não R$ 36.689.295,28 (como informado na Ficha 57 da DIPJ).
28. Dessa forma, o relator resolveu considerar como IRRF (para cálculo do Saldo
Negativo), apenas o valor de R$ 438.312,81 e não R$ 8.241.774,75.
29. Em consequência (somando com o valor do IRRF das Fontes Não Financeiras, que
o relator considerou como corretas) o valor total considerado como Receita Financeira +
Não Financeiras intrinsecamente vinculadas ao IRRF foi de apenas R$ 9.526.832,42 e
não R$ 42.290.584,34. E o valor do IRRF (para cálculo do Saldo Negativo) foi de
apenas R$ 550.410,25 e não R$ 8.353.872,19.
30. Ora, o relator, no Despacho Decisório, havia afirmado:
•“Mencione-se que os resultados apresentados na Ficha 06A, Ficha 09A e Ficha 17,
estão em conformidade com a demonstração do resultado contábil (fls. 522), LALUR e
Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (fls. 526/527)”.
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

31. E também:
•“Constata-se que a totalidade dos R$ 8.353.872,19 declarados como passível de
dedução do imposto devido foram reconhecidos pelos sistemas da RFB ou por meio de
comprovantes anuais”
32. Em suma, ao mesmo tempo que o relator reconhece que o total do valor do IRRF foi
comprovado, ele, na decisão, não reconhece esse valor (?).
ANÁLISE DA DCOMP UTILIZANDO ABORDAGEM DIFERENTE
33. Pelo que foi exposto acima, no intuito de firmar convicção da certeza e liquidez
do indébito requerido, achei de bom alvitre analisar novamente o PER/DCOMP
no. 03453.53225.211211.1.7.02-1102 através de uma abordagem diferente. Em
outras palavras, utilizarei o método adotado pelo SCC quando da análise
automática do Saldo Negativo nesses documentos. Vamos a este novo estudo.

A conclusão à qual chegou a fiscalização também foi diversa do despacho
decisório, com uma apuração positiva de IRPJ no montante de R$ 19.956.475,55. Contudo, a
fiscalização propõe a manutenção do reconhecimento parcial do direito creditório em favor da
recorrente no montante de R$ 4.403.422,43. Ressalta-se trecho final do referido Relatório (fl.
2539):
CONCLUSÃO E CIÊNCIA
168. Considerando tudo o que foi exposto no Relatório, a apuração do Saldo Negativo
do IRPJ em 31/12/2009 ficou assim:

169. O IRPJ apurado em 31/12/2009, salvo melhor juízo dos senhores conselheiros, foi
positivo, no valor de R$ 19.956.475,55.
170. Não obstante, tendo em vista que já foi emitido Despacho Decisório pela
DRF/SAE, reconhecendo parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor de
R$ 4.403.422,43, e essa decisão já foi cientificada à contribuinte, opino pelo
reconhecimento apenas do valor citado no Despacho Decisório.
A recorrente apresentou sua manifestação, às fls. 2546/2588, com os seguintes
argumentos, no qual apontou nulidade do despacho de diligência tendo em vista modificação dos
critérios utilizados na análise da PER/DCOMP, bem como o equívoco ao se manifestar sobre a
ficha 6-A da DIPJ, quando o correto seria a análise das linhas 10 (variações cambiais passivas) e
46 (variações cambiais)
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

O processo foi pautado para julgamento na sessão de 11/02/2020, ocasião na qual
reconheci a nulidade da manifestação do segundo relatório de diligência, tendo em vista a
alteração do critério jurídico utilizado pela autoridade fiscal quando do despacho decisório. O
julgamento, no entanto, não foi concluído tendo em vista o pedido de vista do Conselheiro Caio
César Nader Quintella.
Em 28 de outubro de 2020, a Recorrente juntou a manifestação de fls. 2594/2614,
na qual requer a juntada do laudo de fls. 2615/2627, destinado à verificar as conclusões do laudo
emitido pela KPMG, bem como demonstrar os equívocos do segundo relatório de diligência.

É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

1) RESUMO DA LIDE

Trata-se de processo administrativo decorrente de despacho decisório que não
homologou integralmente as compensações formalizadas pela Recorrente, as quais pleiteavam a
compensação de débitos de PIS, COFINS, IRPJ e IPI de períodos diversos com crédito de saldo
negativo do IRPJ apurado em 31.12.2009, no valor histórico de R$ 12.206.884,35, tal como
declarado na DIPJ 2010 (ano-calendário 2009).
De acordo com o despacho decisório, o valor do crédito de saldo negativo do IRPJ
de 2009 compensável com outros tributos seria de apenas 4.403.422,43, o qual seria insuficiente
para compensar a integralidade dos débitos. Isso porque, o valor do IRRF que poderia compor o
saldo negativo do período seria inferior àquele considerado pela contribuinte, uma vez que o
resultado tributável anual não incluiria a integralidade das receitas financeiras vinculadas ao
IRRF.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte esclareceu que a
fiscalização chegou a essa conclusão analisando uma única linha da DIPJ 2010 (linha 23 –
Outras receitas financeiras, Ficha 6 A) sem qualquer investigação das demais linhas da DIPJ ou
da apuração do IRPJ do período, ou mesmo, qualquer intimação para que ela prestasse
esclarecimentos.
Alegou ainda que a fiscalização também deixou de considerar os registros
efetuados pela contribuinte em outros períodos, o que seria fundamental, na hipótese dos autos,
uma vez que, por se tratar de tributação de rendimentos financeiros é comum que ocorra um
desencontro entre os registos contábeis e fiscais, uma vez que a empresa é obrigada a reconhecer
duas receitas contabilmente pelo regime de competência, ao passo que a regra fiscal exige a
tributação pelo regime de caixa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve o entendimento
do despacho decisório e considerou improcedente a manifestação de inconformidade em razão
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

da não conformidade das informações prestadas pelo sujeito passivo com os informes de
rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras.
Cientificada, a contribuinte apresentou recurso voluntário suscitando em
preliminar a nulidade do Acórdão recorrido por não ter analisado todos os elementos de prova
apresentados na manifestação de inconformidade. No mérito, reiterou as razões trazidas na
manifestação de inconformidade e traz laudo técnico-contábil elaborado por empresa de
auditoria externa que, segundo defende, confirmaria as alegações
Diante das informações prestadas pela Recorrente e da juntada do referido laudo
esta turma, em decisão da Relatoria do Conselheiro Leornardo Couto decidiu por converter o
julgamento em diligência, nos seguinte termos:
Considerando que a documentação apresentada, principalmente o laudo, trouxe análise
de elementos da escrituração da pessoa jurídica, entendo que cabe apreciação pela
Fiscalização em relação à procedência dos argumentos de defesa. Sendo assim, voto por
converter o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade tributária:
- Examine o laudo apresentado pela recorrente e verifique, com base nas informações
nele contidas ou em qualquer outro documento, se de fato houve a contabilização de
todas as receitas que geraram o IRRF pleiteado;
- Se entender necessário, intime a interessada a apresentar justificativas e
esclarecimentos pertinentes;
- Ao final elabore relatório circunstanciado com as conclusões pertinentes, o qual
deverá ser cientificado à interessada com prazo para manifestação.

A Autoridade Administrativa analisou a documentação juntada pela Recorrente
apresentou Despacho em Resposta ao Pedido de Diligência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF de fls. 1788/1807 em que, nesse primeiro momento, reconheceu
expressamente que os rendimentos de operações financeiras da Recorrente foram efetivamente
submetidos à tributação, reconhecendo a insubsistência das glosas:

17. Como já fartamente demonstrado, o Despacho Decisório do SEORT/DRF/SAE,
obedecendo ao que dispõe do art. 837 do RIR/99, aplicou “proporção” entre o IRRF e
os rendimentos declarados na Ficha 57, para cada fonte pagadora, sobre os rendimentos
efetivamente contabilizados, e concluiu que somente R$ 550.410,25 poderiam ser
deduzidos do IRPJ devido no período. Isso em função da inclusão (na DIPJ 2010) do
resultado da receita total de R$ 9.526.832,42 e não R$ 42.290.584,34. Em outras
palavras, o fisco deduziu que o valor de R$ 34.699.660,50 não foi oferecido à tributação
na DIPJ, portanto, o IRRF intrinsecamente vinculado a essa receita não foi considerado.
18. Enquanto que no laudo exarado pela empresa independente KPMG o valor
confirmado das receitas oferecidas à tributação na DIPJ, intrinsecamente vinculado ao
IRRF usado para “abater” o valor devido na DIPJ 2010 para apurar o saldo negativo, foi
no montante de R$ 34.605.921,23.
•Valor dos rendimentos referentes a aplicações em renda fixa (CDB) => R$
3.004.201,82
• Valor dos rendimentos referentes a operações financeiras (SWAP) => R$
31.601.719,41
19. Com efeito, o valor da receita apurado no laudo como tendo sido efetivamente
oferecido à tributação está confirmado (com pequena diferença já explicada no
laudo). Portanto, o valor dessa receita foi “glosado” indevidamente pelo fisco. (sem
grifos no original)
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

No entanto, sem prestar qualquer esclarecimento quanto a motivação para
improcedência das conclusões firmadas no primeiro relatório, a Autoridade Fiscal promoveu
uma revisão do referido despacho, utilizando-se a seguinte justificativa:

Diante da alteração dos critérios por parte da autoridade fiscal, a Recorrente
alegou a nulidade do mencionada decisão por ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que:
a) - foram desentranhados dos autos documentos de fls. 1819 a 1833, com a
justificativa de que seriam substituídos, contudo, não foram esclarecidos quais seriam estes
documentos e se efetivamente foram substituídos por outros;
b) - a fiscalização afirma “não concordar” com a linha de raciocínio adotada pelo
relator no despacho decisório, mas não fundamenta a sua discordância, se ela seria jurídica ou
contábil;
c) - foram identificados erros e inconsistências na revisão promovida pela
Delegacia de Santo André (devidamente explicados na petição de fls. 2546/2588);
d) - apesar de ter chegado a conclusão diametralmente oposta à do despacho
decisório, a fiscalização propõe que sejam mantidos os valores de créditos apurados pelo
despacho decisório.
O processo foi pautado para julgamento na sessão de 11/02/2020, ocasião na qual
reconheci a nulidade da manifestação do segundo relatório de diligência, tendo em vista a
alteração do critério jurídico utilizado pela autoridade fiscal quando do despacho decisório. O
julgamento, no entanto, não foi concluído tendo em vista o pedido de vista do Conselheiro Caio
César Nader Quintella.
Em 28 de outubro de 2020, a Recorrente juntou a manifestação de fls. 2594/2614,
na qual requer a juntada do laudo de fls. 2615/2627, destinado à verificar as conclusões do laudo
emitido pela KPMG, bem como demonstrar os equívocos do segundo relatório de diligência.

2) DOS EQUÍVOCOS TÉCNICOS FACTUAIS APONTADOS NO SEGUNDO
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA (FLS. 2492/2540)

O primeiro equívoco apontado pela Recorrente na petição de fls. 2546/2588
(parágrafos 47 a 60) diz respeito às linhas da DIPJ analisadas pelo I.Fiscal para verificação da
tributação dos valores de rendimentos com operação de swap (código 5273)
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

De acordo com o relatório fiscal, os valores das operações estariam alocados na
DIPJ 2010, ano-calendário 2009 entre as linhas 11 (variação cambial liquidada ativa) e linha 47
(variação cambial liquidada passiva) da ficha 06-A e, diante da análise desses dados, concluiu
que não havia qualquer “nexo causal” entre os valores declarados no laudo da KPMG e a
resposta à intimação.
A Recorrente, por sua vez, alega que:

60. Porém, não há “nexo causal” porque o I. Fiscal analisou os dados contidos em
Ficha completamente equivocada.
61. O I. Fiscal analisou as linhas 11 e 47 da ficha equivocada, a Ficha 06A – que tratam
do ICMS e dos valores de Amortização de Ágio. Porém, o correto, nesse ponto, é a
análise das mesmas linhas (11 e 47) da Ficha 09A – nominadas de “Variação Cambial
Liquidada Ativa” e “Variação Cambial Liquidada Passiva”. (grifos no original)

Logo em seguida, na manifestação de fls. 2594/2614 menciona que o novo laudo
juntado após o pedido de vista do Conselheiro Caio Quintella, atesta o referido equívoco, nos
seguintes termos:

De acordo com a Recorrente, o segundo equívoco constante da manifestação
fiscal, diz respeito a afirmação de que a Recorrente não teria demonstrado o oferecimento à
tributação de uma suposta receita de investimento, recebida do BTG Pactual, no valor de R$
1.989.634,88 com IRRF de R$ 438.312,81. Isso porque a. Fiscalização concluiu que o
mencionado rendimento deveria ser subtraído do montante já reconhecido como oferecido à
tributação. Confira-se:
129. Não obstante, conforme item “94”, as Receitas Financeiras de Renda Fixa CDB
foram informadas no PER, na Ficha 57 da DIPJ 2010 e na DIRF com os seguintes
códigos: 3426+ 6800. Vide quadro novamente reproduzido.
(...)
130. A apuração acima, feita no item “128” somente faz menção às receitas do código
3426. Isso porque, no LAUDO, a empresa contábil independente KPMG não citou, em
nenhum momento (nem precisaria citar, haja vista que o valor é incontroverso, nos
termos do Despacho Decisório SEORT de 26/03/2013), a receita de “Aplicações
Financeiras em Fundo de Investimento” feita no Banco BTG PACTUAL, valor de R$
1.989.634,88, IRRF no valor de R$ 438.312,81.
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

131. Ora, tal receita, não resta dúvida, compõe a rubrica Receita Financeira de Renda
Fixa/CDB. E o IRRF originado de tal receita foi devidamente utilizado pela requerente
para compor o valor do Saldo Negativo em 31/12/2009. Portanto, ela deve ser “somada”
à receita demonstrada no quadro do item “128”.
132. Nesse diapasão, o valor da Receita Financeira de Renda Fixa/CDB efetivamente
registrado na Linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009 e na Linha 23 da Ficha 06A da DIPJ
2010 foi apurado no montante de R$ 384.973,19

A contribuinte aponta, no entanto, que, conforme confirmado pelo novo laudo
julgamento aos autos, o montante de R$ 1.989.634,88 (contabilizados no ano-calendário 2009 na
conta contábil de receita #R11054J00), que resultou em IRRF (rendimentos das aplicações
financeiras em fundos de investimento de renda fixa -código 6800), no montante de R$
438.312,81, foi reconhecido na formação do saldo negativo de IRPJ no Despacho Decisório.
Confira-se:

Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.634 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

Em face das inconsistências factuais apontadas pela Recorrente, e corroboradas
pelo laudo de fls. de fls. 2594/2614, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para
que a autoridade fiscal de origem se manifeste:
a) Conforme alegado pela contribuinte é possível confirmar se os rendimentos
financeiros de renda fixa (CDB) que sofreram retenção do imposto de renda
na fonte foram devidamente contabilizados (junto com outras operações de
natureza análoga) nas contas contábeis R11054J001, R11055J005 da
Recorrente? (item 30 da manifestação)
b) Os resultados das contas contábeis R11054J001, R11055J005 foram lançados
na linha abaixo da Ficha 6A da DIPJ 2010 e 2009?
c) É possível concluir que o valor de R$ 2.181.752,58, referente às operações
iniciadas no ano-calendário de 2008, integra os valores registrados nesse ano-
calendário nas contas contábeis R11054J001, R11055J005, e desta feita,
integra a composição da Linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009. E o valor de
R$ 822.449,24, relacionado às operações ocorridas em 2009, foi registrado nas
mesmas contas contábeis R11054J001, R11055J005 nesse ano-calendário e
integra o resultado da Linha 23 da Ficha 06A daquele ano?
d) De acordo com os esclarecimentos prestados no referido laudo é possível
identificar o oferecimento à tributação dos rendimentos de operações de swap
– código de retenção fls. 5273?
e) É possível identificar o oferecimento à tributação das receitas de ganhos de
variação cambial das operações de swap quando da liquidação das operações,
levando em consideração as informações constantes na Ficha 06-A da DIPJ
que tratam os registros pelo regime de competência, deve-se examinar as
informações constantes na Ficha 09A da DIPJ, mais especificamente, das
Linhas 11 e 47 ?
f) Manifeste-se por meio de relatório conclusivo e, em seguida, dê vista a
Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital